Tribunal: CARF
Processo: 16095.720140/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720140/2018-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.139 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS PROGUARU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
REPASSE. COFINS. ISENÇÃO. CONCEITO.
Repasse, nos termos do artigo 14 da MP 2.158-35/01, é a transferência de
valores recebidos de um terceiro para o verdadeiro contratante, um tipo, que
não esgota em sua totalidade o conceito, de Transferência Corrente.
PAGAMENTO. EMPRESA PÚBLICA. COFINS. INCIDÊNCIA.
Os valores transferidos pelo Município para a empresa pública que tem como
os serviços essenciais que deveriam ser prestados pelo Ente Federativo que
esta presta são receita de prestação de serviços pagas vinculadas a despesas de
custeio, logo, sobre o valor recebido incide a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720140/2018-63
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720140/2018-63

1.1. Trata-se de lançamento de ofício e consectários legais de PIS/COFINS no ano
de 2014 incidente sobre repasses a Empresa Pública.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha a autuação
que:
1.2.1. A Recorrente é empresa pública dedicada a prestação de serviços
administrativos municipais (limpeza de rua, reciclagem, estudos nas áreas
culturais, educacionais, comerciais, industriais, etc);
1.2.2. “Baseado no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) - EFD
Contribuições, blocos M400 e M800, constatou-se a existência de valores
expressivos de receitas isentas e cuja natureza informada é “Recursos recebidos
a título de repasse” do Município de Guarulhos;
1.2.3. “Para serem considerados como repasses, quer a título de transferências
correntes, quer sob a forma de transferências de capital, os recursos
movimentados não devem estar vinculados à contraprestação de bens ou
serviços”;
1.2.3.1. “Conclui-se que as receitas decorrentes da prestação de serviços
auferidas pelas sociedades de economia mista compõem o seu faturamento
mensal e estão sujeitas ao PIS e à Cofins nos termos da legislação
tributária vigente, inexistindo amparo legal para isentá-las dessa
contribuição”;
1.2.4. A Comissão de Coordenação de Aplicações define um plano de aplicações
a ser realizado pela Recorrente (p.ex., limpeza de bueiros) e a Prefeitura
Municipal de Guarulhos deposita valores em conta corrente aberta para que a
Recorrente possa fazer frente ao custo destes serviços;
1.2.4.1. “Em outras palavras, a PROGUARU recebe recursos do
Município de Guarulhos, através do FPG, a fim de realizar obras e
serviços constantes do “Plano de Aplicações”, ou seja, os recebimentos
do FPG estão vinculados à contraprestação de bens ou serviços, e desse
modo não são repasses. Os valores recebidos pela PROGUARU através
do FPG possuem essência de receita”;
1.2.5. “O Pronunciamento Conceitual Básico (R1) (CPC 00) – Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis –
emitido pelo CPC, item 4.25, traz a definição de receita como sendo aumentos
nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de
recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em
aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a
contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais”;
1.2.6. Conforme pronunciamento técnico CPC 30 “o reconhecimento da receita
com referência ao estágio de execução de uma transação é usualmente
denominado como sendo o método da percentagem completada. Por esse método,
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720140/2018-63

a receita é reconhecida nos períodos contábeis em que os serviços são
prestados”;
1.2.7.
“As
atividades
desempenhadas
pela
fiscalizada
são
também
desempenhadas por outras empresas, o que é indicativo da livre iniciativa” (...)
“portanto, o não pagamento do PIS e da COFINS foi utilizado como vantagem
competitiva para criar barreiras contra a entrada de novos concorrentes a fim de
manter-se como único agente deste mercado”;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. O gerenciamento do FPG é feito pelo Município, em obediência aos
princípios fixados na Lei Orçamentária e de acordo com o plano de aplicações
fixado pela Comissão de Gestão, em virtude de suas atribuições de controle em
sentido lato. Tal fato faz caracterizar a existência de repasse sem a existência de
contra prestação;
1.3.2. “Os repasses do Município ao FPG são feitos por antecipação, em
cumprimento a programas e metas pré-estabelecidas Ou seja, não há correlação
de pagamento em função de quantificação ou medição de serviços prestados”;
1.3.3. “Analisada a questão sob o prisma da lei financeira nacional, Lei
4.320/64, os repasses efetuados pelo Município de Guarulhos à PROGUARU são
verdadeiras Transferências de Capital, por meio da qual ocorrem as
movimentações de recursos para suporte de investimentos, sem que haja a
contraprestação direta em bens e serviços”;
1.3.4. “Basta a comprovação de que o Município repassou parte de seus recursos
orçamentários à sociedade de economia mista para a aplicação da norma de
isenção em tela”
1.3.5. “Os serviços prestados pelo Município não podem ser objeto de algumas
relações jurídico-tributárias, tal como ocorre em relação aos impostos, nos
moldes do artigo 150, VI, "a", da CF”;
1.3.6. “Conforme leciona Kiyoshi Harada, a proibição constitucional de que as
sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não
extensivos as do setor privado; somente se aplica às entidades que explorem
atividades económicas, dentro do princípio concorrencial, quando então se impõe
a igualdade jurídica de tratamento entre as empresas estatais e as do setor
privado”;
1.3.7. “A imposição do auto de infração pela fiscalização federal fere a
legalidade, pois extrapola o âmbito fiscal, imputando ofensa ao estado
republicano, impondo, quase que um repasse, sem previsão legal, diga-se de
passagem, de valores de competência municipal para o caixa da federação, o que
é vedado por nossa constituição”;
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720140/2018-63

1.3.8. “Quer sob o prisma da contabilidade patrimonial, quer sob o prisma da
contabilidade pública, quer sob a investigação das normas jurídicas de direito
financeiro, os repasses operados são verdadeiras despesas de Transferências de
Capitai, realizados por meio da rubrica 91 do Manual da Despesa Nacional do
Ministério da Economia”;
1.3.9. A multa deve ser afastada nos termos do artigo 100 do CTN uma vez que os
repasses e classificação contábil deram-se de acordo com Lei Municipal;
1.3.10. A multa possui natureza confiscatória;
1.3.11. Inaplicabilidade da SELIC;
1.3.12. “A imunidade tributária recíproca, consequência direta da autonomia dos
entes federativos, com base na jurisprudência pacífica do STF, sujeita a
repercussão geral, estende-se às sociedades de economia mista, desde que
cumpram 03(três) requisitos: I) Prestação de serviços públicos essenciais e de
competência do ente federativo; II) Ausência de finalidade de incremento
patrimonial próprio e de particulares; III) Ausência de influência negativa
significativa à livre concorrência”;
1.3.13. “A contribuição do PIS e COFINS não abrange os repasses do FGP à
PROGUARU, uma vez que os mesmos nunca ingressam no patrimônio da
impugnante, a qual exerce apenas a função pública de executora de despesa
pública, a preço de custo somado a taxa de administração, nos termos definidos
pelo Conselho de Aplicações do FPG, não lhe sendo sequer permitido empregar
os recursos em destino diverso dos determinados”;
1.3.14. Por fim, pleiteia perícia contábil com a finalidade de identificar a que
título os valores foram por si recebidos da Prefeitura Municipal de Guarulhos;
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento porquanto:
1.4.1. É vedado o pronunciamento pela administração de questões sobre
ilegalidade ou inconstitucionalidade;
1.4.2. Não há precedente vinculante sobre o tema em voga;
1.4.3. “Sobre imunidade recíproca primeiro, a referida imunidade não se aplica
ao caso, seja por tratarem os autos de contribuições sociais, e não de impostos
como prevê o inciso VI, seja por referir-se sua alínea a ao patrimônio, renda ou
serviços dos entes federativos, enquanto as contribuições incidem sobre receitas e
a impugnante não se equipara a ente federativo, constituindo-se em sociedade de
economia mista, pessoa jurídica de direito privado; segundo, a contribuinte não
executa serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado; e,
terceiro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal citada pela contribuinte
que equiparou a ECT a uma autarquia, não se aplica a todas as empresas
públicas/sociedades de economia mista”;
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720140/2018-63

1.4.4. “Para serem considerados como repasses, quer a título de transferências
correntes, quer sob a forma de transferências de capital, os recursos
movimentados não devem estar vinculados à contraprestação de bens ou
serviços”;
14.4.1. “Conclui-se que as receitas decorrentes da prestação de serviços
auferidas pelas sociedades de economia mista compõem o seu faturamento
mensal e estão sujeitas ao PIS e à Cofins nos termos da legislação
tributária vigente, inexistindo amparo legal para isentá-las dessa
contribuição”;
1.4.5. “Uma vez que, conforme debatido alhures, não se trata de repasse (...) não
há em falar em isenção, nem afronta autonomia do município, uma vez que a
autoridade fiscal não praticou nenhum ilegalidade, apenas aplicou a lei”;
1.4.6. Se os repasses são Transferências de Capital a Recorrente não poderia tê-
los registrados em conta de receita;
1.4.7. A Súmula CARF 4 determina a aplicação de SELIC aos créditos tributários;
1.4.8. “É incabível a realização de perícia e/ou diligência quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade e/ou quando a contribuinte não
especifica as provas a serem produzidas na diligência, nem formula os quesitos a
serem respondidos pela autoridade fiscal ou pelo perito, descumprindo o inciso
IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer sobre a VIOLAÇÃO AO NÃO CONFISCO,
VIOLAÇÃO AO DIREITO FINANCEIRO, VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DO ENTE
FEDERATIVO, vez que todas teses são Constitucionais, sendo vedado a esta Casa emitir
pronunciamento, nos termos da Súmula CARF 2.
2.1.1. Por outro Súmula CARF, a de número 4, também afasto a alegação de
impossibilidade de aplicação da SELIC aos créditos em questão.

2.2. Recorrente e fiscalização concordam que a primeira executa serviços
públicos (limpeza de rua, calçamento, atividades culturais, etc) na Cidade de Guarulhos. Os
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720140/2018-63

serviços a executar são fixados por uma Comissão que também atribui valores a cada um destes
(serviços). O valor atribuído ao serviço é depositado pela Prefeitura de Guarulhos em um Fundo
e utilizado pela Recorrente para fazer frente a seus dispêndios – somada a uma taxa de
administração.
2.2.1. O cerne da questão posta é a natureza jurídica do valor depositado pela
Prefeitura de Guarulhos no Fundo. A fiscalização entende que o valor depositado é RECEITA
pois a) trata-se de contraprestação pelos serviços prestados pela Recorrente e b) “o
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) (CPC 00) – Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis – emitido pelo CPC, item 4.25, traz a definição de
receita como sendo aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a
forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos”.
2.2.2. De outro lado, a Recorrente dispõe que os valores por si recebidos são
REPASSES (transferências corrente) vez que a) o gerenciamento do fundo é feito pelo
Município, b) “não há correlação de pagamento em função de quantificação ou medição de
serviços prestados”, c) “basta a comprovação de que o Município repassou parte de seus
recursos orçamentários à sociedade de economia mista para a aplicação da norma de isenção
em tela” e d) há transferência direta do Município para o executor do serviço.
2.2.3. Pois bem, o artigo 14 caput inciso I e § 1° da MP 2.158-35/01 isenta das
contribuições os “recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento (...) dos
Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista”. Em assim sendo, com a
máxima vênia aos esforços da Recorrente, não basta que os valores utilizados pela sociedade de
economia mista advenham dos cofres públicos; devem os ingressos qualificar-se como repasses.
2.2.4. A MP 2.158-35/01 trata de repasse em outros quatro momentos: primeiro,
ao excluir da apuração das contribuições das instituições financeiras as despesas de empréstimo
para repasse (art. 2°), segundo, ao também excluir da base de cálculo das contribuições os
repasses de sociedades cooperativas a associados (art. 15, inciso I) e – terceiro - dos repasses de
créditos rurais das mesmas sociedades aos associados (art. 15, inciso V) e, por fim, ao determinar
a transferência da diferença entre a remuneração da Caixa Econômica Federal e da taxa de
fiscalização de sorteios e loterias para a Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda (art. 50 § 1°).
2.2.4.1. Como se nota, nas três primeiras vezes em que se refere a repasse a norma
nos traz a ideia de transferência de valores recebidos de um terceiro para o verdadeiro
contratante. Assim, a instituição financeira não o contrata empréstimo para si, contrata para um
terceiro ao qual irá transferir os valores. O mesmo se dá com a sociedade cooperativa, ela figura
como rosto da operação de crédito (ou de compra e venda) que tem como verdadeiros
beneficiários (ou vendedores) os associados, por este motivo a cooperativa transfere, repassa
valores ao seu verdadeiro titular.
2.2.5. Justamente desta ideia de repasse como transferência de recursos sem
contraprestação direta a fiscalização classificou-o (repasse) como um tipo (uma espécie, sem
esgotar o conceito) de Transferências Correntes, que (nos termos do art. 12 § 2° da Lei 4.320/64)
são “as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação direta em bens ou
serviços”. Ao lado das transferências correntes encontram-se as Despesas de Custeio, isto é, “as
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.139 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720140/2018-63

dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender
a obras de conservação e adaptação de bens imóveis” (art. 12 § 1° da Lei 4.320/64).
2.2.5.1. Não obstante guardem semelhanças (em especial a inexistência de
aumento de patrimônio do Estado (v. PISCITELLI. Direito Financeiro... p.112) e daí que
descabida consideração sobre quantificação ou medição dos serviços prestados), a diferença
entre Transferências Correntes e Despesas de Custeio é gritante, no segundo caso há
contraprestação identificável para aquele que transfere os valores, no primeiro caso não há.
2.2.6. Desta forma, a diferença entre Despesas de Custeio e Transferências
Correntes (com foco no caso em tela), não é somente de existência ou não de contraprestação,
porém de vinculação da contraprestação com aquele que paga: se a transferência de recursos
resulta em algo diretamente para aquele que paga há despesa de custeio, se não resulta, há mera
Transferência de Recursos – por este motivo que o legislador adjetiva a contraprestação de
direta.
2.2.7. Ora, é indiscutível que o Município de Guarulhos – enquanto Ente
Federativo – é sujeito passivo de determinadas obrigações (calçamento, arruamento, programas
de cultura, esportes e lazer, etc). Também foge a qualquer questionamento o fato de que o
Município de Guarulhos ao invés de executar por si as obrigações que lhe são próprias, contratou
terceiro para fazê-lo, leia-se, a Recorrente. Em assim sendo, os valores transferidos do
Município para a Recorrente tem como contrapeso, como obrigação recíproca, como
contraprestação, os serviços que esta presta. Em se tratando de receita de prestação de serviços
pagas vinculadas a despesas de custeio (e não a transferências correntes e muito menos a
repasses), de rigor a manutenção integral do lançamento.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital